Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703080-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO, RODRIGO BELLUCO DA COSTA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Os advogados dos Autores/Apelantes noticiam a renúncia ao mandato que lhes outorgava poderes para atuar no presente feito (ID 71241405) e juntam e-mail com a suposta comunicação aos mandantes (ID 71241406). Essa renúncia, segundo entendimento do c. STJ, só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Assim, “Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" (In, AgInt no REsp n. 1.494.351/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) Na hipótese em exame, tanto o e-mail quanto a mensagem de WhatsApp anexados pelos advogados não atestam a necessária certeza da ciência do ato de renúncia (ID 71241406). Por conseguinte, os causídicos continuam a representar os Autores/Apelantes e devem proceder à notificação válida desses para que possam se exonerar do encargo que lhes foi imposto, de modo a evitar a ocorrência de prejuízos ao trâmite regular da demanda, especialmente porque o recurso está incluído na pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual, que ocorrerá no período de 13 a 20/5/2024. Nesse contexto, concedo o prazo de 10 (dez) dias aos advogados para que comprovem a remessa de inequívoca notificação aos constituintes, a fim de viabilizar a renúncia. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator